Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702136-64.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONCEICAO BEDOSCHI, SONIA DIAS PINTO CAPORAL, ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO SIMAN, ESPÓLIO DE MARIA GONÇALVES MODERNO, MARCO ISHIE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o MM. Juízo a quo examinou a impugnação apresentada, consignando que: i) não se consumou a prescrição; ii) os titulares de caderneta de poupança perante o Banco do Brasil no período de janeiro de 1989, residentes ou não no Distrito Federal, independentemente de serem associados ao IDEC, detém legitimidade ativa e interesse para a propositura do cumprimento de sentença individual; iii) a liquidação de sentença é desnecessária; iv) os juros de mora são devidos desde a citação na ação civil pública; v) os juros remuneratórios não podem incidir, no caso, sob pena de violação à coisa julgada; vi) devem ser incluídos os expurgos posteriores no cálculo da execução; vii) o depósito efetuado tão somente com vistas a apresentação de impugnação não afasta a incidência de multa e condenação em honorários advocatícios; viii) a suspensão determinada no REsp 1.438.263 não abrange a hipótese em questão; e ix) a atualização das diferenças deve ser feita pelo IRP. Alega o banco recorrente, em síntese, que: i) as matérias de ordem pública, tal como a legitimidade, não sofrem os efeitos da preclusão, devendo o feito ser suspenso em vista do quanto determinado no REsp 1.438.263, especialmente em vista da orientação firmada no RE 573.232, relacionada à necessidade de autorização dos associados para a propositura de ação na defesa de seus interesses; ii) não devem ser incluídos os planos posteriores nos cálculos; iii) deve ser aplicado o IRP e não o INPC; iv) o termo inicial dos juros de mora deve ser data da citação no cumprimento de sentença; e v) não de haver a aplicação de multa e a condenação em honorários advocatícios. Preparo ao ID 1238195 – p. 1/2. O efeito suspensivo vindicado foi deferido ao ID 1248690, determinando-se a suspensão do trâmite da ação principal e do presente agravo de instrumento até o julgamento final do REsp 1.438.263. Não houve apresentação de contrarrazões recursais. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que houve, no cumprimento de sentença originário (autos n. 0040765-53.2014.8.07.0001), transação realizada entre as partes, a qual foi devidamente homologada pelo d. juiz de origem, fato que deu ensejo ao encerramento da fase executiva, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 45585582 dos referidos autos). Ademais, cumpre ressaltar que a sentença transitou em julgado no mesmo dia, em face da renúncia ao prazo recursal. Tal situação, por sua vez, enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DEINSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015381, 20160020290685AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 791/811) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. 1. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1009315, 20160020112459AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora